Tribunal: TCU
Processo: 005.659/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 1.788/2024-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à Sra. Francisca das Chagas Morais, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 1788/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da interessada, em razão do pagamento de rubrica referente à URP, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram a interessada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e à interessada.